Tribunal: TJSP
Processo: 1502902-22.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra dos policiais e confissão extrajudicial do réu. Incursão policial na residência que foi justificada. Condenação mantida. Afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Redução da pena. Incabível a agravante do estado de calamidade. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 no patamar

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra dos policiais e confissão extrajudicial do réu. Incursão policial na residência que foi justificada. Condenação mantida. Afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Redução da pena. Incabível a agravante do estado de calamidade. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 no patamar máximo. Fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido.